Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (UPADACITINIBE 15 MG). REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. CABIMENTO. TEMAS 6 E 1234 DO STF. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do autor, ao fundamento de que os requisitos para a concessão da tutela de urgência se encontram evidenciados, haja vista que constatada a inequívoca melhora do seu quadro clínico, na ordem e 80% (oitenta por cento), diante da utilização do fármaco indicado nos autos por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias, e da necessidade de continuidade ininterrupta do tratamento, em razão do insucesso das abordagens alternativas disponíveis.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de omissão e de contradição no julgado quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas no 6 e 1.234 do STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a matéria, fundamentando a concessão do medicamento à eficácia do tratamento com Upadacitinibe, com melhora de 80% do quadro clínico do paciente, após mais de 45 dias de uso contínuo, tornando injustificável a suspensão da terapia aplicada.
5. Em razão das evidências do caso concreto, notadamente em relação à comprovação da imprescindibilidade do medicamento e à inexistência de terapia alternativa, ainda que não preenchido(s) algum(ns) dos requisitos do Tema no 6 do STF, foi realizado o devido distinguishing.
6. Em relação ao Tema no 1.234 do STF, não houve debate sobre a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgamento da demanda, e, ainda que houvesse, a modulação dos efeitos da decisão excluiu as ações julgadas antes de 19/09/2024, como é o caso dos autos.
7. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado revela que a pretensão do embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 6 e 1.234/STF; Tema 106/STJ.